Tribunal: TJDFT
Processo: 0729946-35.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-04-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PASEP. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. CAUSA DE PEDIR GENÉRICA. RECURSO DESPROVIDO.
1. A presente hipótese consiste em deliberar se foi correto o indeferimento da petição inicial pelo Juízo singular, diante da ausência dos requisitos necessários à instauração do procedimento instaurado pela ação de exigir contas.
2. A causa de pedir articulada nessa modalidade de demanda não pode fundar-se em razões genéricas, devendo haver ainda a formulação de pedido certo e discriminado.
3. Recurso conhecido e desprovido.